Tribunal: TJSP
Processo: 1500126-74.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Lesão corporal e ameaça – Artigos 129, § 9o, e 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea f, na forma do artigo 69, todos do Código Penal - Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastar o réu da condenação - Pena e regime mantidos –

Ementa:
Lesão corporal e ameaça – Artigos 129, § 9o, e 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea f, na forma do artigo 69, todos do Código Penal - Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastar o réu da condenação - Pena e regime mantidos – Pena do crime de ameaça devidamente majorada em razão do dolo excessivo pelo uso de arma de fogo - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500126-74.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante THIAGO
PEREIRA DOS SANTOS SAMPAIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-74.2020.8.26.0066 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1500126-74.2020.8.26.0066
Comarca:
BARRETOS
Apelante:
THIAGO
PEREIRA
DOS
SANTOS SAMPAIO
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
30260
Lesão corporal e ameaça Artigos 129, § 9o, e 147, caput,
c.c. artigo 61, inciso II, alínea f, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal - Absolvição por insuficiência de
provas
Impossibilidade - Autoria e materialidade
comprovadas - Robusto conjunto probatório Defesa que
não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para
afastar o réu da condenação - Pena e regime mantidos
Pena do crime de ameaça devidamente majorada em razão
do dolo excessivo pelo uso de arma de fogo - Recurso
desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescento que THIAGO PEREIRA DOS SANTOS SAMPAIO
foi condenado à pena de 05 meses e 10 dias de detenção, em regime
aberto, pela prática das condutas descritas nos artigos 129, § 9o, e 147,
caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea f, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal (fls. 163/166).
Inconformado, apela a defesa
pleiteando, em síntese, absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requer a redução da pena (fls. 192/197)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-74.2020.8.26.0066 -Voto no
3
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 203/205), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 211/217).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Narra a denúncia que, no dia 26 de
janeiro de 2020, por volta das 15h42min, na Travessa 22, n. 220, Santo
Antônio, na cidade e comarca de Barretos, o acusado ameaçou, por
palavras e gestos, sua companheira Karen Rebor Borges, de causar-lhe
mal injusto e grave, em circunstâncias de violência doméstica e familiar.
Consta também que nas mesmas
circunstâncias de tempo e local supra descritas, o acusado ofendeu a
integridade corporal de sua companheira Karen Rebor Borges, em
circunstâncias de violência doméstica e familiar, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve (cf. laudo de exame de corpo de delito
preliminar de fls. 14/15).
Segundo se apurou, no dia dos
fatos, após um desentendimento ocorrido entre o réu e a vítima, em
razão dela questioná-lo onde ele estava na noite anterior, Thiago ficou
nervoso e disse que iria pegar a arma para matá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-74.2020.8.26.0066 -Voto no
4
Em razão disso, a vítima dirigiu-se
até o portão da residência, com o intuito de deixar o imóvel, momento
em que o acusado disse que de onde ele estava não iria errar o tiro,
apontando uma arma para Karen.
Em seguida, ele a puxou pelo
braço e pela gola da camiseta, causando-lhe as lesões corporais descritas
no laudo de fls. 14/15, bem como colocou a arma na cabeça dela,
dizendo novamente que iria matá-la.
Nesse momento um casal passou
pela rua e Karen conseguiu gritar, fazendo com que Thiago largasse a
arma, tendo ela fugido e acionado a polícia militar.
A vítima ofereceu representação
em relação ao delito de ameaça (fls. 04).
Dito isto, a materialidade do crime
restou comprovada diante do auto de prisão em flagrante de fls. 01,
boletim de ocorrência de fls. 08/11, laudo de exame pericial de fls.
87/88, bem como das demais provas produzidas durante a instrução
criminal.
A autoria do delito também é
inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-74.2020.8.26.0066 -Voto no
5
O apelante, em sede policial, não
se manifestou (fls. 05/06). Em juízo, negou a prática da ameaça. Aduziu
que teve uma discussão com a vítima, e apenas confessou que a pegou
pelo colarinho, onde as lesões foram constatadas (mídia).
No entanto, a versão exculpatória
do recorrente, ao contrário, restou isolada no contexto fático-probatório.
A vítima narrou os fatos conforme
descritos na peça inicial. Declarou que iniciou uma discussão com o
acusado, momento em que ele deixou o cômodo em que estavam e falou
que ia pegar uma arma de fogo para matá-la. Ato contínuo, disse que
saiu até o portão da residência e, em seguida, ele surgiu com a arma de
fogo em punho, e lhe disse que de onde ele estava não iria errar o tiro.
Aduziu que ele se aproximou dela com a arma em punho e lhe grudou
no pescoço e no braço, o que lhe causou arranhados na região do
pescoço, momento em que gritou e transeuntes vieram ao seu socorro
(mídia).
O policial militar Alex trouxe
narrativa uniforme com as declarações da vítima. Confirmou ter ouvido
o relato de ameaça dela, advinda do acusado, por meio de arma de fogo,
e que ele a havia lesionado, ocasião em que visualizou que ela ostentava
marcas no pescoço (mídia).
As provas colhidas sob o crivo do
contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-74.2020.8.26.0066 -Voto no
6
Os depoimentos da vítima e do
policial militar são coesos e harmônicos. E, ademais, eles não tinham
qualquer motivo para atribuir tais crimes a pessoa inocente, sendo que
nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
Ainda, o laudo de exame de lesão
corporal de fls. 87/88 chegou à conclusão de que houve ofensa à
integridade corporal da vítima Karen, apresentando lesões corporais de
natureza leve.
Passo outro não há que se falar em
ausência de dolo com relação ao delito de ameaça, pois esta gerou
efetivo temor na vítima. Com efeito, o escopo da ação do recorrente foi
inequívoco.
Outrossim, o fato não pode ser
encarado como corriqueiro, sob alegação de que as ameaças foram
proferidas em mero momento de ira. Nítido frisar que a conduta de quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-74.2020.8.26.0066 -Voto no
7
ameaça outra pessoa de morte, está longe de ser irrelevante, anotando-se
que aqui se trata de crime formal, que independe de dano concreto.
Note-se que, tanto o agente agiu
com seriedade, que isto foi captado pela vítima, que se imbuiu de
genuíno temor, de modo que se mostraria simplista e indevido, no caso
concreto, entender que a alegação de que tudo se passou no âmbito de
uma discussão familiar, pura e simplesmente, exclui o delito. Aliás, o
fato de se tratar de delito cometido contra mulher, no âmbito da lei
específica, constitui agravante capaz de exasperar a pena.
Portanto, tem-se que a condenação
do apelante, como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal era
mesmo de rigor. Como visto, o acusado, inequivocamente, com
configuração de violência contra a mulher, ameaçou a ofendida,
asseverando a intenção de lhe causar mal injusto e grave, inclusive
apontando-lhe uma arma de fogo.
O conjunto probatório é robusto e
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria
dos crimes.
A juíza a quo aplicou corretamente
a pena na sentença, restando fixada de acordo com os parâmetros
previstos em lei, motivada e individualizada, condenando o apelante à
pena-base de 03 meses de detenção, com relação ao crime de lesão
corporal, bem como 02 meses de detenção, com relação ao delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-74.2020.8.26.0066 -Voto no
8
ameaça.
Frisa-se, aqui, que as iniciais do
crime de ameaça foram corretamente majoradas no dobro, uma vez que
as circunstâncias dos fatos, nos termos do artigo 59, do CP, são
negativas ao apelante, que evidenciou dolo excessivo ao ameaçar a
vítima utilizando-se de uma arma de fogo.
Após, foi aplicada a agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, com relação ao
delito de ameaça, majorando-se a pena em 1/6, perfazendo 02 meses e
10 dias de detenção. Já para o crime de lesão, apesar de reconhecida a
atenuante da confissão, esta não tem o condão de reduzir a sanção
aquém do mínimo legal.
Tendo em vista que os crimes
foram praticados em concurso material, conforme dispõe o artigo 69 do
Código Penal, as penas foram somadas, resultando em 05 meses e 10
dias de detenção.
Por derradeiro, quanto ao regime
inicial de cumprimento da pena, foi fixado o regime aberto, conforme
preconiza o artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal. Ainda, não foi
concedida a suspensão condicional da pena, pois não se mostrou medida
suficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-74.2020.8.26.0066 -Voto no
9
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantida a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR